Tribunal: TJSP
Processo: 2263967-30.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE ALEGADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a substituição da penhora.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão, contradição e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE ALEGADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a substituição da penhora.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à flexibilização da ordem legal de penhora, possibilidade de substituição após avaliação do bem, e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
III. Razões de Decidir.
3. A alegação de omissão quanto aos artigos 847 e 848 do CPC e à jurisprudência sobre flexibilização da ordem de penhora não se sustenta, pois o acórdão enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes, destacando a necessidade de prova robusta de ausência de prejuízo ao exequente.
4. Não há contradição na recusa da Municipalidade em aceitar a substituição do bem penhorado, justificada nos termos do artigo 11 da LEF e artigo 797 do CPC. IV. Dispositivo e Tese.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A execução se processa no interesse do credor, devendo ser observada a ordem de penhora legal. 2. A substituição de penhora não deve ser aceita sem prova robusta de que não prejudicará o credor.